Tribunal: TJDFT
Processo: 0001942-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE CONCEDIDA. CAPOTAMENTO DE VEÍCULO EM BR. ÓBITO DE UMA PASSAGEIRA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À FALHA EM ITEM DE SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Embora a Constituição Federal afirme que apenas necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça, é elástico e de difícil apreensão a priori.
Assim, entendo que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado em contrário pelo impugnante, é suficiente para a obtenção do benefício.
Os depoimentos de narram, em similitude, uma dinâmica em que houve perda do controle do automóvel, saindo este da via de rolamento e “colidindo” com um barranco, que fazendo-o propulsionar, o fez capotar.
Todavia, as imagens, bem como o fato de que houve extenso capotamento, demonstram claramente que o barranco não era um obstáculo intransponível com o qual houve colisão total de absorção (imediata desaceleração), mas sim um aclive que propulsionou o carro para cima, fazendo-o capotar.
Como destacado no laudo pericial, o impacto que ativa os air bags frontais é uma combinação de sensores na área central da frente do veículo com itens chamados de acelerômetros, que avaliam a desaceleração longitudinal do carro, e então ativam os itens de segurança no momento correto.
Assim, considerando a inexistência de impacto frontal na área central do automóvel, bem como que o capotamento é acontecimento que preserva a quantidade de momento e energia do automóvel, deixando de fazer com que desacelere rápido o suficiente para que os air bags frontais ativassem, não há como concluir pela falha de ativação.
No mesmo sentido, pelo que já foi exaustivamente exposto, o modelo de air bags frontais não tem como objetivo salvaguardar as vítimas de capotamento, em que os danos são omnidirecionais, de forma que a ativação indevida pode até mesmo agravar a situação fática.